Tribunal: TJES
Processo: 5008532-74.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008532-74.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JUNIOR MARTINS RIBEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008532-74.2022.8.08.0011

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
JUNIOR MARTINS RIBEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. TEMA 745 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a redução da alíquota de ICMS sobre energia elétrica para 17% e condenando o ente público à repetição do indébito tributário.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus à repetição do indébito (devolução de valores pagos a maior) referente ao ICMS sobre energia elétrica, considerando a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 745 (RE 714.139/SC).

III. R
AZÕES DE DECIDIR

O STF, ao julgar o Tema 745, fixou a tese de que, adotada a técnica da seletividade no ICMS, as alíquotas sobre energia elétrica e telecomunicações não podem ser superiores às das operações em geral, dada a essencialidade dos bens.

Ocorre que houve modulação dos efeitos da referida decisão, estipulando-se que a eficácia ocorrerá apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (05/02/2021).

No caso concreto, a demanda foi proposta em 20/07/2022, após o marco temporal fixado pela Suprema Corte. Portanto, não estando abrangida pela ressalva, a pretensão de repetição de indébito referente a períodos anteriores a 2024 deve ser afastada.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e excluir a condenação à repetição do indébito.

Tese de julgamento:
"A repetição de indébito referente à alíquota de ICMS sobre energia elétrica superior à geral somente é devida para ações ajuizadas até 05/02/2021, em observância à modulação de efeitos do Tema 745 do STF."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, art. 487, I;

Lei 9.099/1995, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 714.139/SC (Tema 745), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, j. 22.11.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE RESSARCIMENTO proposta por
JUNIOR MARTINS RIBEIRO
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a incidência da alíquota de ICMS tão somente sobre o efetivo consumo de energia elétrica pela unidade consumidora em nome do autor (instalação 0001063712); limitando a alíquota de 17% sobre o efetivo consumo de energia elétrica pela unidade consumidora em que a parte autora for contribuinte a partir do exercício financeiro de 2024; e condenar o réu à repetição de indébito pelo recolhimento a maior de ICMS, de acordo com os itens anteriores deste dispositivo, pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) a partir de cada recolhimento indevido (súmula 162 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) após o trânsito em julgado (súmula 188 do STJ), devendo a partir deste momento (trânsito em julgado) incidir apenas a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, sendo vedado qualquer outro acréscimo e observada a prescrição quinquenal”.

Em sede recursal (ID 16997072), o recorrente pretende seja afastado o pedido de repetição de indébito.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16997075).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso divergir do magistrado de p
rimeiro grau
.

No julgamento do
leading
case do RE 714.139/SC, o tema foi objeto de análise perante no STF, por meio do Tema 745, em 22/11/2021, sendo que, em 22/11/2021, houve a definição da tese jurídica aplicável. Segue:

“
Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.

Em 17/12/2021, o STF modulou os efeitos da decisão proferida pelo Plenário, estipulando que ela terá eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE nº 714.139/SC (05/02/2021).

No presente caso, a demanda foi proposta em 20/07/2022, ou seja, não está abarcada pela exceção proposta no Tema 745,
que possui efeito vinculante,
motivo pelo qual entendo que o pedido de repetição de indébito não deve prosperar, motivo pelo qual acolho a tese recursal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 16997065, para afastar a repetição de indébito, objeto da condenação. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)